Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007574-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 698-61.2020.811.0086 (Código 136839), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
O impetrante sustenta que: 1) não há provas concretas quanto à autoria do tráfico de drogas, uma vez que a acusação é pautada, exclusivamente, nas declarações e no suposto reconhecimento realizado pela indiciada GABRIELA NAYANE DE SOUZA; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 3) não há contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva [2020] e o envolvimento do paciente com a traficância exercida pelas investigadas GABRIELA e THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE [2019]; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 38346994].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, em 14 de fevereiro de 2020, o Delegado de Polícia da Comarca de Nova Mutum/MT representou pela prisão preventiva de EVERTON CASSIANO NOGUEIRA SANTOS e de outros indivíduos, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (doc. digital n. 38346996).
No dia, 2 de março de 2020, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos, verbis:
“[...] Conforme se vê do relatório da autoridade policial, a devassa dos dados realizada nos aparelhos celulares dos representados Anailton e Thainleminy, bem como a que fora realizada no celular de Gabriela Nayane de Souza, vulgo “Bibi” corroborados pelo interrogatório de Gabriela em delegacia, em 20/02/2020, revelam a existência de indícios suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em tese perpetrado pelos representados.
[...]
Igualmente tenho que presentes os indícios de participação do representado Everton Cassiano Nogueira dos Santos, vulgo “Evinho” na prática dos crimes de tráfico e associação, o que também se extrai do teor da conversa entre Thainleminy e Biby, no dia 08/07/2019, onde a representada afirma que a droga que será transportada para Nova Mutum é de propriedade de Anailton e Everton.
Além disso, quando interrogada em delegacia, em 20/02/2020, Gabriela também confirma que transportou drogas (10 peças de maconha) para Everton Cassiano, vulgo “Evinho”, no mês de julho de 2019, e que no corrente ano ele pediu para que ela buscasse drogas no Mato Grosso do Sul, mas que ela não aceitou por medo de ser “pega”. Na oportunidade, também reconheceu a foto de Everton Cassiano Nogueira dos Santos, como sendo a pessoa de “Evinho”.
[...]
Pelo que se verifica, Everton contrata pessoas para buscarem/transportarem os entorpecentes que serão comercializados, cujo acordo contemplaria serviços advocatícios, caso a pessoa fosse abordada/presa transportando a droga.
Desta feita, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada [...].
No caso dos autos, estando presentes os requisitos legais [...] o pedido formulado pela autoridade policial deve ser deferido, ao menos em relação aos representados Everton Cassiano Nogueira dos Santos [...] sendo a medida imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, em face de reiteração de condutas ilícitas por parte dos representados.
[...]
Em relação ao representado Everton Cassiano, como se vê da certidão de antecedentes criminais, ele responde à Ação Penal em curso, em trâmite neste Juízo (Código 121442), onde se apura a prática de crime da mesma natureza. Na referida ação, a prisão preventiva foi substituída por medidas menos drásticas, que, no entanto, não parecem ser suficientes para coibir a prática de novos delitos.
No mesmo sentido, pelo que fora carreado aos autos, notadamente pelas informações prestadas pela investigada Gabriela, e pelas conversas entre ela e Anailton, o representado Everton também pratica a traficância rotineiramente, e inclusive teria recentemente tentado contratar os serviços de “Bibi”para trazer drogas de outro estado (Mato Grosso do Sul), ressaltando que caso ela fosse “pega”, ele “tem advogados para tirá-la da cadeia.
[...]
Com essas considerações, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Anailton dos Santos [...], visando a garantia da ordem pública [...]” (doc. digital n. 38346998).
No tocante à alegação quanto à insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
No tocante à afirmação de que a decisão se baseou na gravidade abstrata da conduta e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.
Como se vê, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, demonstrada pelo fato de que o paciente possui outro registro criminal, pela prática de crime idêntico, em sua folha de antecedentes.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outra anotação pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 [autos n. 4343-65.2018.811.0086 – Código 121442, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação a ausência de contemporaneidade da prisão, o pedido também não procede.
O impetrante aduz que a decisão objurgada é contraditória, uma vez que a autoridade coatora substituiu a prisão preventiva da indiciada, THAINLEMINY, por cautelares diversas, sob o argumento de “que [não] existia contemporaneidade no ilícito praticado por ela” (doc. digital n. 38346994)
Assevera, ainda, que o envolvimento do paciente com a mercancia de entorpecente se dá no mesmo período dos investigados, ANAILTON DOS SANTOS, THAINLEMINY e GABRIELA.
De fato, como bem ressaltado na representação formulada pela autoridade coatora, o envolvimento do paciente com os demais investigados é contemporâneo e comprovado pelas provas angariadas no inquérito policial, notadamente as interceptações telefônicas realizadas nos telefones celulares de todos eles e pelas declarações prestadas pela investigada, GABRIELA.
Aliás, como bem ressaltado pela autoridade coatora, GABRIELA foi presa em flagrante delito no dia 13.2.2020, e narrou em seu interrogatório que o paciente havia tentado lhe convencer para buscar drogas no Estado de Mato Grosso do Sul; contudo, ela própria se recusou a fazê-lo por ter ficado com medo (doc. digital n. 38346998).
Aliás, a interceptação realizada no celular da investigada, GABRIELA, na qual ela e a coacusada, THAINLEMINY, conversam sobre o transporte de “10 peças” de entorpecente para o paciente – fato este ocorrido em 2019 –, nem sequer consta na representação formulada pela autoridade policial, mas, ao contrário, apenas serviu para corroborar o envolvimento dele no comércio de entorpecente e na associação para o tráfico que desempenham no município de Nova Mutum/MT.
No que concerne à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.